Tribunal: TJMT
Processo: 0067880-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGANTE:

LEANDRO FERRARI SURDI

EMBARGADO:

MILENA CORRÊA RAMOS
BRAZ FERNANDES DA CUNHA
MACIEL FRANCIONE GRANDO
AYRTON CASTRO MARCIA
NO

D E C I S Ã O

Vistos etc.
Denota-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos às fls.864/867-TJMT, com pedido de efeito suspensivo, todavia, ao recebê-los às fls.967, foi determinada a intimação da parte embargada para se manifestar, bem como a intimação do embargante para comprovar os requisitos do efeito suspensivo, uma vez que apenas nominou tal instituto em seu pedido, sem atribuir qualquer justificativa a respeito.
Às fls.1031/1038-verso, o embargante justificou o pedido do efeito suspensivo, todavia, apresentou de forma genérica e imprecisa matéria que não guarda concretude com as questões discutidas nos presentes autos - até porque os seus argumentos resumem-se em fazer comparativo entre o CPC/73 e CPC/15, relativo ao efeito suspensivo atribuído os embargos à execução.

Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos
prima facie
, os requisitos legais para conceder o efeito suspensivo.
Isto porque,
a priori,
ausente a probabilidade do direito, uma vez que analisando detidamente os presentes embargos de declaração, constantes de três (03) laudas, não há o mínimo de indício de que
a parte do acordão objeto dos embargados
contenha vícios – cujo julgamento, aliás, se deu
por unanimidade pelo órgão fracionário -
o que por si só macula a relevância da fundamentação.
Ademais, até prova em contrário, o embargante não justificou de forma precisa os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo relativos à matéria em discussão, já que seus argumentos se resumem em apontar outras questões alheias aos autos, portanto, sem qualquer ineficácia prática para o fim a que se destina.
Assim sendo,
indefiro o efeito suspensivo.
Após a publicação da presente decisão, voltem-me os autos à conclusão para decisão e inclusão dos embargos na pauta de julgamento.
P.I.
Cuiabá, 20 de março de 2020.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora